Tribunal: TJBA
Processo: 8118099-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118099-03.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS (OAB:MA14371-A) APELADO: RAIMUNDA MARIA CARVALHO RIBEIRO E SOUZA Advogado(s): LEON ANGELO MATTEI (OAB:BA14332-A), HUGO SOUZA VASCONCELOS (OAB:BA21453-A), JACQUELINE BRITO DOS SANTOS (OAB:BA55293-A), CLERISTON PITON BULHOES (OAB:BA17034-A), MARCIO VITA DO EIRADO SILVA (OAB:BA29576-A), RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR (OAB:BA29688-A), FRANCISCO LACERDA BRITO (OAB:BA14137-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL. CÔNJUGE NÃO INSCRITA COMO DEPENDENTE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 49/1997, DA PETROS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA REFERIDA NORMA. APOSENTADORIA DO PARTICIPANTE ANTERIOR À RESOLUÇÃO Nº 49/1997, DA PETROS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA. DESNECESSIDADE. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE ECONÔMICO PREVISTA PELO ART. 16, I, DA LEI Nº 8.213/91. CARÁTER SOCIAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. INTELIGÊNCIA DO TEMA 907/STJ. PRECEDENTES. SUPLEMENTAÇÃO DEVIDA À COMPANHEIRA, AINDA QUE NÃO CADASTRADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EQUILÍBRIO ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE APORTES COMPLEMENTARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária, reconheceu a condição de dependente da autora e condenou a entidade de previdência complementar ao pagamento de suplementação de pensão por morte, fixada em 60% do benefício percebido pelo instituidor, com tutela antecipada para implantação imediata. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso e se é possível a concessão de suplementação de pensão por morte a cônjuge não inscrito como beneficiário, sem prévio aporte atuarial, à luz de norma posterior ao implemento das condições de aposentadoria. III. Razões de decidir 3. O pedido de efeito suspensivo não foi formulado por via adequada, tampouco demonstrados os requisitos legais, sendo incabível a suspensão dos efeitos da sentença que concedeu tutela provisória. 4. A ausência de inscrição prévia do cônjuge como beneficiário não impede o reconhecimento do direito à suplementação de pensão por morte, quando comprovada a dependência econômica, a qual é presumida e reforçada pelo reconhecimento do benefício pelo regime geral. 5. A previdência complementar, embora de natureza contratual, possui função social, devendo ser interpretada em harmonia com o sistema previdenciário, admitindo a inclusão posterior de dependente direto. 6. É inaplicável a Resolução nº 49/1997 ao caso concreto, por se tratar de norma posterior à aposentadoria do instituidor, devendo prevalecer o regulamento vigente à época da implementação das condições para o benefício, nos termos do direito adquirido. 7. A exigência de aporte atuarial adicional, fundada em norma posterior, não pode restringir direito já incorporado, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de inscrição prévia do cônjuge no plano de previdência complementar não impede a concessão de pensão por morte, desde que comprovada a dependência econômica. 2. Normas posteriores à aposentadoria do participante não se aplicam para restringir direitos já adquiridos, sendo inaplicável a exigência de aporte atuarial fundada em regulamento superveniente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 195, §5º; art. 202; CPC, arts. 300 e 1.012, §§1º, V, e 4º; CC, art. 206, §5º, I; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I e §4º; LC nº 109/2001, arts. 17, parágrafo único, e 31, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 925908/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.05.2024; STJ, REsp 1715485/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.02.2018; TJBA, Apelação nº 0509543-93.2016.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 16.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8118099-03.2022.8.05.0001; Recorrente: Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS; Recorrida: Raimunda Maria Carvalho Ribeiro e Souza; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator